Tribunal: TJSP
Processo: 2048178-77.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Locação de imóvel comercial. Ação renovatória de contrato.
Além de a locatária não ter comprovado quais foram os impactos da pandemia de Covid-19 em seu faturamento e a consequente impossibilidade de arcar com o reajuste do locativo, nos termos previstos no contrato livremente firmado, ficou demonstrado que as locadoras concederam descontos no valor do locativo, a fim reduzir os prejuízos

Ementa:
Locação de imóvel comercial. Ação renovatória de contrato.
Além de a locatária não ter comprovado quais foram os impactos da pandemia de Covid-19 em seu faturamento e a consequente impossibilidade de arcar com o reajuste do locativo, nos termos previstos no contrato livremente firmado, ficou demonstrado que as locadoras concederam descontos no valor do locativo, a fim reduzir os prejuízos decorrentes da pandemia. Não há, portanto, fundamento para a manutenção da tutela de urgência. Decisão agravada reformada.
Recurso provido.